Tribunal: TCU
Processo: 037.063/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7438/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar em cumprimento a determinação contida no subitem 1.7 do Acórdão 7015/2017-TCU-Primeira Câmara , restando concluir os processos dos servidores Maria das Graças Souza Nascimento (matrícula Siape 0544536); Carmen Maria de Noronha Machado e Silva (matrícula Siape 0544681); Maria José Batista Matachon (matrícula Siape 0544478), Samuel Diniz (matrícula Siape 0544632), e Perciliana Barbosa Trarbach (matrícula Siape 0545359), Fernando Antônio Correa (matrículas Siape 0556211 e 6556211), e Eugênio Barbosa Júnior (matrícula Siape 0556670), cujo efetivo cumprimento será verificado pelo Tribunal em 90 dias; em informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 23), à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Espírito Santo (SEMS-SE) e à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (SE/MS); e em apensar estes autos ao TC Processo 029.785/2016-2 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.063/2019-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Espírito Santo 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.